Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se do “Ofício nº 2 - Asse Ap As Jurd/BPEB” datado de 19 de junho de 2025, do Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, solicitando orientações sobre a regulamentação de visitas para o custodiado MARCELO COSTA CÂMARA. 



    É o breve relato. Decido.  



    MARCELO COSTA CÂMARA está custodiado no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, razão pela qual, a princípio, se aplicam as determinações previstas nas Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), que têm por finalidade regular os procedimentos adotados em caso de prisão especial de militares que se encontram à disposição das Justiças Militar ou Comum. 



    No referido regramento, constam as seguintes disposições:  



    Art. 4º Os presos poderão receber visitas de parentes e/ou amigos, desde que estes estejam previamente autorizados pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (Cmt BPEB).



    Art. 6º As visitas devem ocorrer, mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino. Em casos excepcionais, a critério do Cmt BPEB, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana.  



    Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visitas a MARCELO COSTA CÂMARA por sua esposa, filhos, pais e irmãos, presencial e virtualmente, desde que atendidas as normas regulamentares do batalhão em que estiver recolhido e observados os dias da semana e período acima referidos.



    Por fim, DETERMINO que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas por este Relator, exceto os advogados com procuração nos autos, que deverão obedecer às normas regulamentares do batalhão onde o preso encontra-se recolhido.



    Comunique-se ao Tenente-Coronel Carlos Augusto da Silva Neto, Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, inclusive por meios eletrônicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente